Tribunal: TJDFT
Processo: 0731915-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AFERIÇÃO PELO INMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 DA TUJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de multa, no valor de 5% do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no SA03741484. Narrou que, em 23/09/2023, foi abordada e solicitada a realização de teste de alcoolemia, por meio de aparelho com leds vermelho e verde, sem registro do INMETRO. Alegou que soprou, por duas vezes, sem nenhuma informação sobre o resultado, bem como que foi informada que constou teor de álcool. Informou que um terceiro se ofereceu para conduzir o seu veículo, pelo valor de R$ 50,00, o qual passou no teste e foi autorizado. Argumentou que permaneceu no local, sem demonstrar qualquer sinal de alteração da capacidade de condução. Defendeu que foi atuada por recusa à realização de teste de alcoolemia, contudo não houve recusa.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 61802484).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de nulidade na aplicação da penalidade e da litigância de má-fé. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não se recusou a realizar o teste de alcoolemia e que não foi oferecido equipamento que indicasse o grau de álcool no sangue, somente aparelho com leds vermelho e verde. Argumenta que o agente público atuou de má-fé, bem como que não foram observadas a Resolução Contran no 432 e a Ficha de Fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Defende que auto de infração está eivado de inconsistências, pois foi emitido com base em teste de alcoolemia realizada por aparelho desprovido de certificação e registro. Discorre que auto de infração não apresenta qualquer registro dos sinais de alteração da capacidade psicomotora da recorrente, bem como não apresenta informações do aparelho utilizado no dia da abordagem. Pontua que não buscou alterar a verdade do fato, bem como que não agiu dolosamente para causar dano processual ao recorrido. Destacou que não houve comprovação do prejuízo suportado pelo recorrido. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença com reconhecimento de nulidade do auto de infração no SA03741484.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar a influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03741484 (ID 61802471). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa.
7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. Logo, a aplicação da penalidade não necessita da indicação do grau de álcool no sangue do condutor.
9. Tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. No caso, contudo, o aparelho disponível na fiscalização (acerca do qual houve a recusa em assoprar) se encontra devidamente identificado: ALCOLIZER (marca) LE (modelo) 22001998 (número de série) - (ID 61802471), inexistindo violação ao Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Inclusive, os dados do referido aparelho podem ser consultados no sítio eletrônico do INMETRO. A recorrente não logrou êxito em comprovar que tenha realizado o teste de alcoolemia no aparelho ofertado ou que a recusa, na verdade, tenha sido dos policiais em ofertar aparelho para que ela pudesse se submeter ao teste, conforme alegado na inicial. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que a recorrente foi regularmente autuada por infringir o art. 165-A do CTB.
10. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1812774, 07658019320238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024; Acórdão 1807856, 07504049120238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024 e Acórdão 1784695, 07477218120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023.
11. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé. Acertada a análise do Juízo de origem, o qual verificou que a autora apresentou narrativa desconexa da realidade ao tentar anular o auto de infração, com base na alegação de irregularidade de aparelho, o qual sequer foi utilizado, fato que configura a má-fé, sendo cabível e devida a aplicação das sanções previstas legalmente. A alegação de que não constava na autuação os dados do aparelho utilizado em tal abordagem também não se sustenta, tendo sido claramente especificado em sentença que a marca, modelo e número de série do aparelho disponível na abordagem (e que foi recusado pela autora) constou do auto. Mesmo após tal explicação minuciosa contida em sentença, na peça ora analisada, a recorrente renovou a tese de que tais dados não constavam do auto de infração. Configurada a litigância de má-fé. O valor da multa arbitrado é adequado e proporcional ao caso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.